Tribunal: TJDFT
Processo: 0753254-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0753254-74.2020.8.07.0000 PACIENTE: FELIPE CARDOSO DE AMORIM IMPETRANTES: JESSICA ALVES DE OLIVEIRA e RAFAEL ARAUJO PROCOPIO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares, em favor de FELIPE CARDOSO DE AMORIM, contra ato do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, para início da execução penal. Afirma que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias, sendo 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, em decorrência de condenação por delitos cometidos no âmbito da violência doméstica (ameaça, vias de fato e perturbação da tranquilidade). Acrescenta que remetidos os autos ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, determinou-se a expedição de mandado de prisão, por se tratar de regime inicial semiaberto de cumprimento. Noticia que o referido mandado foi cumprido em 10.12.2020. Assevera que o paciente, no dia 23.12.2020, já teria direito à progressão para o regime aberto e que, na data da impetração, ainda não havia decisão por parte do d. Juízo apontado como coator, o que estaria causando constrangimento ilegal ao paciente. Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente até que o d. Juízo coator decida sobre os petitórios da Defesa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. O pedido de liminar já foi indeferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Plantonista (ID 22382831). As informações foram prestadas, noticiando que em 12.01.2021 foi concedida a progressão ao regime aberto, determinando-se a redistribuição ao d. Juízo da VEPERA (ID 22529549). Instada, a d. Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se no sentido de ser julgado prejudicado o writ pela perda do objeto (ID 22690540). É o relato do necessário. DECIDO. Diante da notícia de que foi concedida a progressão de regime pretendida pela Defesa, consoante se observa das informações prestadas no ID 22529549, não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator